Tribunal: CARF
Processo: 10508.720347/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MATÉRIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não impugnada determinada matéria objeto do lançamento fiscal, não há qualquer análise a ser feita pelo órgão julgador neste particular. Assim, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância por ausência de análise de matéria de defesa quando esta sequer foi impugnada.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720347/2014-29
ACÓRDÃO
2402-012.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M E COMÉRCIO DE CACAU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DE MATÉRIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não impugnada determinada matéria objeto do lançamento fiscal, não há
qualquer análise a ser feita pelo órgão julgador neste particular. Assim, não
há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância por ausência
de análise de matéria de defesa quando esta sequer foi impugnada.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O
VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador
rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a
partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda
Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720347/2014-29
2
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão de primeira instância suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão 04-40.226 (p. 1.061), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de auditoria fiscal realizada pelo Auditor-Fiscal Marcelo Sancho Mattos
na sociedade empresária M E COMPRA DE CACAU - ME referentes as
contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a SEGURIDADE SOCIAL e
contribuição social para os TERCEIROS incidentes sobre as comercializações de
produtos rurais, referentes as aquisições de produtores rurais pessoas físicas, não
declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720347/2014-29
3
Os lançamentos dos Autos de Infração DEBCAD nos 51.028.675-5 e 51.028.676-3,
fls. 671 a 854, onde constam nestes os DD –DISCRIMINATIVOS DOS DÉBITOS,
RADA – RELATÓRIOS DE APROPRIAÇÕES DE DOCUMENTOS APRESENTADOS e os
FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.
Os lançamentos dos Autos de Infração foram consolidados em 21/08/2014, com
valores totais, fls. 02.
Na impugnação de fls 947 a 979, a sociedade empresária e o sujeito passivo
solidário alegam, em síntese, que:
1 - QUANTO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, 2010 E 2011- FLS 948; 950 A
964.
1. Inconstitucionalidade da fundamentação legal do autuante;
2. Acórdão deliberativo do Supremo Tribunal Federal.
2
–
INCONSISTÊNCIA
E
PARCIALIDADE
ARGUMENTATIVA
ACERCA
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
PELA
FORMAÇÃO
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO. FLS 970 A 971.
• Requer a observação da solidadariedade quanto à aplicação da suspensão do
PIS e CONFINS.
Constata-se que o contribuinte apresentou a impugnação, também, em face dos
Autos de Infração dos processos 10508.720349/2014-18 e 10508720350/2014-42.
Em razão da impugnação aglutinada, não serão apreciadas as contestações que
não se referem a este processo no - 10508.720347/2014-29.
A DRJ julgou procedente o lançamento fiscal, nos termos do susodito Acórdão no
04-40.226 (p. 1.061), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS RURAIS - SUB-ROGAÇÃO.
A aquisição de produtos rurais oriundos de produtores pessoas naturais ou
intermediário, por pessoa jurídica, há sub-rogação desta como responsável
tributário por substituição pelas contribuições sociais a SEGURIDADE SOCIAL e
para TERCEIROS devidas pelos produtores pessoas naturais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
competente recurso voluntário (p. 1.077), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720347/2014-29
4
* nulidade da decisão de primeira instância por omissão na análise das matérias de
defesa deduzidas em sede de impugnação; e
* inconstitucionalidade da contribuição devida por sub-rogação e possibilidade de o
órgão julgador administrativo fiscal reconhecer tal vício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições previdenciárias, Patronal e RAT
(financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho), bem como contribuições para Terceiros
(SENAR), devidas pelo segurado especial, produtor rural ou intermediário pessoal física, incidentes
na comercialização de produto rural (compra e venda de cacau), subsistindo a responsabilidade
pelo recolhimento de tais valores pelo adquirente pessoa jurídica.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 660), tem-se que o exame de notas fiscais
emitidas no ato da compra, bem como informações presentes nos sistemas internos da RFB
comprovaram os seguintes fatos, conforme segue:
- A empresa contribuinte não incluiu nas GFIP declaradas, nem recolheu, valores da
contribuição previdenciária subrogada durante o período fiscalizado;
- A empresa contribuinte adquiriu produto rural de pessoa física, não fazendo a
retenção da contribuição previdenciária incidente sobre o fato gerador comercialização do produto
rural, apesar de ser responsável como empresa adquirente.
Assim, prossegue a Autoridade Administrativa Fiscal, foi apurado débito de
contribuição previdenciária de tais valores não declarados e não recolhidos, divididos nos seguintes
DEBCADS:
- DEBCAD 51.028.675-5 - cobrança da contribuição patronal e RAT, não declarada e
não recolhida, entre 01/2010 até 12/2011.
- DEBCAD 51.028.676-3 - cobrança da contribuição para terceiros- SENAR, entre
01/2010 e 12/2011.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720347/2014-29
5
Em peça recursal, a Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* nulidade da decisão de primeira instância por omissão na análise das matérias de
defesa deduzidas em sede de impugnação; e
* inconstitucionalidade da contribuição devida por sub-rogação e possibilidade de o
órgão julgador administrativo fiscal reconhecer tal vício.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Contribuinte.
Da Alegação de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente inaugura suas razões de defesa pugnando pelo reconhecimento da
nulidade da decisão proferida pela DRJ por omissão na análise das matérias de defesa deduzidas
em sede de impugnação.
De fato, assim se manifestou a Recorrente:
Logo de início insta por em relevo que a decisão em comento foi totalmente
omissa no que tange a apreciação da matéria abordada ao derredor do Auto de
Infração, concernente as contribuições a título de terceiros.
Observa-se com facilidade que a decisão ora recorrida em nenhum momento
teceu qualquer consideração ou análise sobre a contribuição adicional com
alíquota de 02% para o SENAR — Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que,
diga-se de passagem, não se destina aos cofres previdenciários, mas a própria
entidade criada para este fim.
Da mesma forma a decisão guerreada foi totalmente omissa em torno da
contribuição geradora do acréscimo de 01% para o custeio do Seguro de Acidente
de Trabalho, denominado atualmente de GILRAT — Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho,
balizada no art. 25, II da lei 8.212/91, cujo escopo igualmente vem sendo
manietado em face da consecutiva declaração de inexigibilidade deste adicional
por se tratar de uma verba acessória cujo principal tem sido considerado
indevido.
Essa omissão contamina de nulidade insanável a decisão em tela, o que fica de
logo requerido.
Ocorre que, ao contrário do quanto afirmado pela Contribuinte em grau recursal,
compulsando-se a peça impugnatória apresentada (p. 947 e seguintes), não se identifica nesta
qualquer tese de defesa específica em relação às contribuições devidas para o custeio do Seguro
de Acidente de Trabalho (SAT), bem como ao SENAR.
Ao contrário, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância e pelo
próprio Recorrente, inclusive, em sua peça recursal, as razões de defesa deduzidas pela
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720347/2014-29
6
Contribuinte em sua peça impugnatória, no que tange às contribuições previdenciárias e para
terceiros lançadas, resumem-se aos seguintes pontos:
1. Inconstitucionalidade da fundamentação legal do autuante; e
2. Acórdão deliberativo do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se, a propósito, excertos da impugnação apresentada pela Contribuinte,
delimitando suas razões de defesa:
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Almejando o pleno esclarecimento do equivocado Auto de Infração, Processos:
10508-720.347/2014-29,
10508-720.349/2014-18
e
10508.720.350/2014-42
(anexos 01 a 31), lavrado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB)
Marcelo Sancho Mattos, o contraditório posto a seguir será desenvolvido em três
vertentes, conforme o número de processos.
O intuito é a melhor identificação e apreciação por esta eminente Delegacia de
Julgamento. Seguem desdobramentos:
(...)
• Quanto às Contribuições Previdenciárias, 2010 e 2011 — Processo 10508-
720.347/2014-29.
1. Inconstitucionalidade da fundamentação legal do autuante;
2. Acórdão Deliberativo do Superior Tribunal Federal.
(...)
Neste espeque, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância
por omissão na análise das razões de defesa apresentadas em sede de impugnação, tendo em
vista que as matérias supostamente não parecidas sequer foram expostas naquela peça defensiva.
Assim, não há qualquer provimento a ser dado apelo recursal neste particular.
Da Alegação de Inconstitucionalidade da Contribuição prevista no Art. 25 da Lei no
8.212/91
No que tange ao mérito, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação,
pugna pela improcedência do lançamento fiscal, em face da manifesta inconstitucionalidade da
contribuição social prevista no art. 25 da Lei 8.212/91.
O pedido da Recorrente restou assim formulado neste particular:
3.3. - Seja declarada a inexigibilidade da contribuição social capitulada no art. 25, I
e II da Lei 8.212/91, com espeque na Lei 11.941/2009, que ao dar nova redação ao
Decreto n° 70.235/72, tornou plenamente possível a declaração de inexigibilidade
pelo Tribunal Administrativo de exação considerada inconstitucional no âmbito do
STF — Supremo Tribunal Federal.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720347/2014-29
7
Pois bem!
A contribuição do empregador rural pessoa física, destinada à seguridade social,
tem previsão nos incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212/91, vejamos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quanto a sub-rogação, ela está prevista no art. 30, IV, abaixo transcrito:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do
art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta
Lei.
Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu
entre as partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o art.
1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art. 12, incisos V e VII; art. 25, incisos I e
II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de
1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos, lembrando que o caput do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, vigora desde 10/07/2001 com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ocorre que, em sessão Plenária do STF, do dia 30 de março de 2017, foi concluído o
julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os Ministros do STF, por maioria,
decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural dos empregadores, pessoas físicas, após a Emenda
Constitucional no 20/1998.
Nesse sentido, a Súmula CARF n.o 150 assim disciplina: “A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.”
Portanto, considerando que pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal a
ADI 4.395, entendo que, até que esta venha a ser julgada e seu resultado proclamado, deve seguir
sendo aplicada a tese fixada do Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874), de modo que a
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720347/2014-29
8
norma do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o
advento da Lei n.o 10.256, de 2001.
Neste espeque, ao contrário do que defende a RECORRENTE, há previsão legal de
responsabilidade por sub-rogação das contribuições objeto do presente caso, regra que
permanece hígida e, portanto, não pode ser afastada.
Neste sentido, a sub-rogação é a substituição de uma pessoa por outrem na mesma
relação jurídica. Neste sentido, no caso em tela, a empresa adquirente de produto rural torna-se
totalmente responsável pela obrigação tributária imputada ao contribuinte produtor rural pessoa
física.
Não se deve olvidar que há previsão legal (art. 33, § 5° da Lei no 8.212/91) no
sentido de que o desconto de contribuição legalmente autorizada sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada:
Art.33. (...) § 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
A disposição acima encontra-se em clara sintonia com o ordenamento jurídico, já
que o CTN, em seu art. 128, prevê a possibilidade da lei atribuir a expresso a responsabilidade pelo
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Dessa forma, resta claro o reconhecimento de que a responsabilidade pelo
recolhimento da contribuição previdenciária, oriunda da sub-rogação da venda da produção rural
realizada por pessoa física, está plenamente em vigor após a publicação da Lei 10.256/2001,
havendo a responsabilização da fonte pagadora, ora RECORRENTE, por sub-rogação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1106
DF CARF MF
Original